Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700275-69.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREW FILIPE DA SILVA NOBREGA DESPACHO Revogo o despacho de ID 36395936, em face do lapso verificado, uma vez que o trânsito em julgado se refere a acórdão do agravo interno. Aguarde-se o julgamento da apelação. Int. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora